Tribunal: STF
Processo: RE 1383923
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS - REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO – ORIENTADORA PEDAGÓGICA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – DESNATURAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL PREVISTO NA LEI 18.185/2009 – ARTS. 2º E 4º - CONTRATAÇÃO NULA – RE 765.320 (TEMA 916) – REPERCUSSÃO GERAL – DIREITO ÀS VERBAS PREVISTAS ART. 39, §3º, DA CR/88 – INEXISTÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO FGTS – PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFOMADA. 1. Conforme sedimentado pelo Pretório Excelso, no RE 765.320, julgado sob o rito da Repercussão Geral, a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, realizada em desconformidade com o inc. IX do art. 37, da CR/88, dá direito ao recebimento apenas dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e saldo de salário, sendo indevidas outras verbas previstas no artigo 39, §3º, da CR/88, porquanto a contratação além do período legal se desnatura e não gera efeitos jurídicos válidos. 2. Abrangendo a condenação apenas parcelas vencidas em momento posterior à vigência da Lei 11.960/2009, a qual conferiu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 9.494/97, a atualização monetária deve ser calculada apenas com base no IPCA-E, nos exatos moldes do entendimento firmado no RE de nº 1.495.146/MG (tema 905 do STJ)” (pág. 1 do documento eletrônico 133).



    Posteriormente ao julgado, em juízo de retratação, o TJMG proferiu nova decisão nos termos da seguinte ementa:



    “JUIZO DE RETRATAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – ARTIGO 1030, II, DO CPC – RE 1.066.677 JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 551) – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – COMPROVAÇÃO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO RECONHECIDOS – OBSERVÂNCIA DEVIDA – ACORDÃO MODIFICADO. Consoante entendimento firmado no RE de nº 1.066.677, submetido à sistemática da repercussão geral (tema 551), havendo comprovação do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações e/ou prorrogações, o servidor contratado fará jus ao recebimento de Férias e Décimo Terceiro Salário durante o período laborado (documento eletrônico 142).



    . 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5°; 7º ; 37; e 39, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, os arts. 5º e 7º, da Constituição, indicados como violados, não foram prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF.



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (grifei).



    Ademais, observo que os acórdãos recorridos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é assegurado ao servidor temporário o décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nas condições que menciona (Tema 551 da sistemática da Repercussão Geral) aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (Tema 916 da sistemática da Repercussão Geral).



    Verifico, por fim, que a controvérsia em torno das demais verbas pleiteadas pela recorrente não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que, mais uma vez a apreciação do RE esbarra no óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator